Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS CONTRA DESCENDENTE EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMRPOVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DE AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento da vítima, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, atestando a violência sexual narrada na denúncia e comprovando que o acusado, avô afetivo da ofendida, por diversas vezes durante o período de mais de quatro anos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

2. Tendo em vista a adoção do critério da pena mínima para o estabelecimento da pena-base, presumem-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais, sendo indiferente a valoração positiva ou neutra de determinada circunstância judicial. Na espécie, não assiste interesse recursal ao apelante quanto pedido de análise positiva da conduta social e da personalidade, uma vez que as referidas circunstâncias judiciais já foram analisadas de modo favorável.

3. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, o conjunto probatório é apto a confirmar que a conduta praticada pelo recorrente acarretou à vítima crises de ansiedade e de pânico, isolamento social, além de quadros de ideações suicidas e de automutilação, havendo, ainda, relatório escolar que noticia queda no rendimento escolar da ofendida, circunstâncias que se afiguram suficientes para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente presente em crimes cometidos contra a dignidade sexual.

4. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que, na espécie, o réu não foi ouvido perante a autoridade policial e, em Juízo, manifestou interesse em permanecer em silêncio, sem apresentar espontaneamente sua versão dos fatos perante autoridades.

5. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f”, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.

6. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os diversos abusos perduraram por mais de três anos e que ocorriam sempre que o réu tinha oportunidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum de aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (estupro de vulnerável, praticado por ascendente, em situação de violência doméstica), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão para 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), nos termos da sentença.